Tribunal: CARF
Processo: 15504.020067/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.020067/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.669 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
EUFRATES EMPREENDIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OMISSÃO DE RECEITAS. SUMULA CARF 95.
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento junto a instituição financeira, em relação aos quais
o titular, pessoa jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
A presunção de omissão de receitas caracterizada pelo fornecimento de
recursos de caixa à sociedade por administradores, sócios de sociedades de
pessoas, ou pelo administrador da companhia, somente é elidida com a
demonstração cumulativa da origem e da efetividade da entrega dos recursos.
TRIBUTOS REFLEXOS.

O decidido no lançamento do IRPJ deve ser estendido aos demais lançamentos
decorrentes, em face da relação de causa e efeito que os vincula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade do auto de infração e a arguição de decadência, e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.020067/2009-11
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.669 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020067/2009-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).
Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata o presente processo do Auto de Infração de fls. 02/07, lavrado contra a
contribuinte em epígrafe, para exigência do crédito tributário no valor de R$
91.923,96, a título de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, juros de mora
e multa proporcional, referente a infrações apuradas no período de apuração de
01/01/2004 a 31/12/2004.
Em decorrência, exigiram-se, também, os créditos tributários da Contribuição
para o Programa de Integração Social — PIS, no valor de R$ 10.173,64, conforme
Auto de Infração de fls. 08/12; Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, no
valor de RS 53.582,37, conforme Auto de Infração de fls. 13/18; e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins, no valor de RS 46.860,54; conforme
Auto de Infração de fls. 19/24.
De acordo com a descrição dos fatos à fl. 04, os lançamentos decorreram de
ação fiscal levada a efeito junto à contribuinte que apurou infrações à legislação
tributária, consubstanciadas em omissão de receitas, caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada.
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ:
O valor tributável e respectivo crédito tributário do IRPJ podem ser assim
condensados:
Fato gerador Valor tributável ou Imposto
Multa %
31/12/2004 37.000,00
75 %
31/12/2004
118.200,00
75 %
31/12/2004 47.847,82
75 %
31/12/2004
48.000,00
75 %
Enquadramento legal: Art. 287, do Regulamento do Imposto de Renda de 1999,
Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
art. 42); § Io, do art. 287 do RIR de 1999 (Lei n° 9.430, de 1996, art. 42, § 1"); e art.
288 do RIR, de Í999 (Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 24).
II
- Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS.
De acordo com a descrição dos fatos à fl. 10, o lançamento do PIS teve por base
omissão de receitas (infração enunciada no item "001" do Auto de Infração do IRPJ), e
foi enquadrado nos arts. Io, 3o e 4o da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002.
III
- Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.
De acordo com a descrição dos fatos à fl. 15, o lançamento da CSLL teve por
base omissão de receitas (infração enunciada no item "001" do Auto de Infração do
IRPJ), e foi enquadrado no art. 2o e §§, da Lei n° 7.689, de 15 de dezembro de 1988;
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.669 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020067/2009-11

nos arts. 19 e 24 da Lei n° 9.249, de 1995; art. Í° da Lei n° 9.316 de 22 de novembro
de 1996; art. 28 da Lei n" 9.430, de 1996; e art. 37 da Lei n° 10.637, de 2002..
IV
- Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Coflns
De acordo com a descrição dos fatos à fl. 21, o lançamento da Cofins teve por
base omissão de receitas (infração enunciada no item "001"" do Auto de Infração do
IRPJ), e foi enquadrado nos arts. Io, 3o e 5" da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de
2003.
Impugnação
A contribuinte foi cientificada dos autos de infração, presumivelmente, em
18/12/2009, tal como afirma expressamente na impugnação à fl. 484. Inconformada
com as exigências, apresentou a impugnação de fls. 475/502, encaminhada por via
postal (SEDEX) expedido em 19/01/2010 (fl. 474), expendendo em síntese,
observados os subtítulos da petição, as seguintes razões:
"1 DOS FATOS."
.que a exigência do IRPJ, PIS, CSLL, e Cofins, decorre de a fiscalização ler
caracterizado omissão de receitas, diante do fato de a que a empresa não teria
comprovado a origem de 04 (quatro) depósitos, a saber:
RS 37.000,00, de 29/03/2004
RS 118.200,00, de 29/03/2004
RS 47.847,82, de 09/08/2004
R$ 48.000,00, de 30/11/2004
.que a empresa não exercia atividade de comércio ou de prestação de serviços e
jamais obteve receita tributável;
.como já havia sido afirmado durante a ação fiscal, tais valores diriam respeito a
aumento de capital realizado pelo então sócio Juvenil Alves Ferreira Filho e, assim
sendo, não eram tributáveis;
.a fiscalização não teria se pautado pelo zelo e por isso mesmo, efetuado
exigências insubsistentes e improcedentes.
2 - NULIDADE DO A UTO DE INFRAÇÃO.
.teria dado a conhecer à fiscalização, durante a ação fiscal, a circunstância de
que toda a documentação da empresa teria sido arrecadada pela Polícia Federal, no
arcabouço da Operação Castelhana;
.teria informado, ainda, à fiscalização que a ação fiscal deveria se embasar na
documentação recolhida, uma vez que não estava em poder dos documentos, mas que
o sigilo havia sido compartilhado com a Receita Federal, por determinação judicial;
.em face de extravio de documentos em poder da Administração Pública, viu-se
na contingência de providenciar, mediante medidas judiciais, a obtenção de
documentação comprobatória de operações bancárias, bem como de reconstituir a
escrituração contábil;
.não obstante, a fiscalização efetuou o lançamento com base unicamente em
extrato bancário, sem levar em conta a escrituração reconstituída, infringindo, pois, ao
art. 142 do CTN, caracterizando ilegalidade e por isso mesmo, procedimento nulo.
"3 - DA DECADÊNCIA."
.transcreve excerto de obra doutrinária atribuída a Eurico De Santi, in "Revista
Dialética de Direito Tributário, n" 62, nov/2000, p. 39", para embasar entendimento de
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.669 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020067/2009-11

que, sendo o lançamento ato privativo da administração tributária, há que ser efetuado
dentro do prazo de cinco anos, sob pena de preclusão do direito de sua constituição;
.reporta-se ao prazo de 05 (cinco) anos, contados da data da ocorrência do fato
gerador, previsto no art. 154, § 4" do CTN, bem como à doutrina, valendo-se de
excerto de obra atribuída ao magistério de Hugo de Brito Machado, acerca de tributos
lançados por homologação;
.tece considerações de que o que se homologa não é o pagamento e sim toda a
atividade procedimental tendente a verificar a ocorrência do fato gerador, levada ao
conhecimento da autoridade, entendimento esse que arrima com transcrição de excerto
de obra atribuída ao jurista Souto Maior Borges;
.quanto ao "dies a quo ", argumenta que a omissão se fundamenta em quatro
depósitos, que teriam decorrido de integralização de capital, sendo dois deles em
29/03/2004, outro em 09/08/2004 e o último em 30/11/2004;
.seu entendimento é de que se tratam de quatro fatos geradores diversos e
distintos. Pà&.m, todos ocorridos antes de 01112/2004. No entanto, a ação fiscal teria
sido lavrada em 16/12/2009 e levada a seu conhecimento em 18/12/2009;
.daí aduz que "os pretensos tributos referentes aos depósitos de março, agosto e
novembro de 2004 tiveram o termo inicial de decadência iniciado em abril de 2004,
terminando em 1° de dezembro de 2009";
.contrapõe então; "ocorre que os auditores fiscais fizeram lançamento dos
depósitos de março, agosto e novembro de 2004 e a impugnante somente teve ciência
do lançamento em dezembro/2009, ou seja, mais de cinco anos após a ocorrência do
fato gerador.
.suscita, pois, decadência do direito de exigir os créditos tributários do IRPJ,
CSLL, P/S c Cofins;
"4 -DO MÉRITO: DO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL."
.explicita que em "Assembléia Geral Extraordinária " de maio de 2004, teria
sido deliberado e aprovado o aumento do capital social, cabendo ao sócio Juvenil
Alves, integralizar RS 1.600.000,00;
.para esse efeito, referido sócio teria efetuado adiantamentos a título de aumento
de capital social, tendo depositado na conta bancária da empresa os valores de R$
37.000,00, em 29/03/2004; R$ 118.200,00, em 29/03/2004; R$ 47.847,82, em
09/08/2004. Também, na mesma modalidade, a título de capital social, teria
depositado na conta bancária, o valor de R$ 48.000,00, em 30/11/2004;
.a fiscalização presumiu que referidos depósitos se referem a omissão de
receitas, deixando de levar em conta a previsão estatutária de aumento de capital, que
milita em favor da autuada;
.o procedimento da fiscalização, se baseou unicamente em indícios, meras
presunções;
.no entanto, no ordenamento jurídico nacional, a presunção relativa admite
desconstituição mediante apresentação de prova em contrário;
.reporta-se à doutrina, transcrevendo excertos de obras atribuídas a juristas de
escol, tais como Moacyr Amaral Santos, Maria Silvia Zanella Di Pietro; Miguel
Seabra Fagundes; Caio Tácito; Lúcia Vale Figueiredo, Rubens Gomes de Souza; Ruy
Barbosa Nogueira; Charles Ambroise Colin; Celso Ribeiro Bastos; Misabel Abreu M.
Derzi, entre outros; bem como à jurisprudência administrativa emanada de ementas de
acórdãos atribuídas ao Conselho administrativo de Recursos Fiscais - CARF, e à
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.669 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020067/2009-11

jurisprudência judicial emanada de ementas de acórdãos atribuídos a Tribunais
Superiores, para contraditar a motivação do lançamento que, a seu ver, estaria
fundamentando tão-somente em meros indícios, não corroborados por elementos
probatórios razoáveis e até mesmo desconstituída pela previsão de aumento de capital;
.diz que a conclusão da fiscalização de que os depósitos denotariam omissão de
receitas, seria elidida com apresentação da Ata da Assembléia Geral Extraordinária,
que corresponderia a disposição para o aumento de capital social, que diz anexar à
impugnação; .suscita que o procedimento caracteriza ofensa aos princípios
constitucionais^"'da razoabilidade, proporcionalidade igualdade e legalidade;
.ratifica que o ato da autoridade é abusivo e ilegal pelo fato de existir disposição
expressa estatutária para aumento de capital social;
.daí, então, segundo alega, a origem dos aludidos depósitos bancários não
poderia ser outra senão a afirmada pela autuada, qual seja, aumento de capital;
.sustenta que o sócio se comprometeu perante a sociedade a aumentar o capital
social e que mediante os depósitos referenciados, que foram efetuados por ele, o
capital social da empresa teria sido de fato aumentado;
.de tal modo não teria ocorrido nenhum fato gerador de obrigação tributária,
dado que não houve acréscimo patrimonial a tributar;
.discorre, ainda, sobre o conceito de renda para contestar a tributação de
depósitos bancários;
"5 - PEDIDO."
.requer:
. "seja julgada procedente a impugnação; .seja julgado improcedente o
lançamento; .seja declarado nulo o lançamento fiscal, preliminarmente;
.seja julgado improcedente o lançamento fiscal, em face da decadência
suscitada;
.cancelamento e/ou anulação do Auto de Infração, julgando improcedente o
lançamento. " (grifos e destaques como no original)
Ressalte-se que entre as páginas 02 e 03 da petição de impugnação, consta uma
folha em branco, que foi formalizada como fl. 477 dos autos.
Anexos a Impugnação:
Com a impugnação a defendente juntou aos autos cópias reprográficas de
documentos às fls. 503/535.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.669 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020067/2009-11

NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
OMISSÃO DE RECEITAS.
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento junto a instituição financeira, em relação aos quais
O titular, pessoa jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
CONTRIBUIÇÃO PARA O .FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
O decidido no lançamento do IPRJ deve ser estendido aos demais lançamentos
decorrentes, em face da relação de causa e efeito que os vincula.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata o presente processo do Auto de Infração para exigência do crédito tributário
no valor de RS 91.923,96, a título de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, juros de
mora e multa proporcional, referente a infrações apuradas no período de apuração de 01/01/2004
a 31/ 12/2004.
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.669 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020067/2009-11

O Auto de Infração foi lavrado sob o fundamento de que houve omissão de
receitas, por parte da empresa, porque não teria comprovado a origem de 4 depósitos a saber:

A empresa esclareceu que não exercia nenhuma atividade comercial ou de
prestação de serviços e jamais obteve receita tributável. Estes valores referem-se a aumento de
capital social realizado pelo então sócio Alves Ferreira Filho, conforme dito e redito durante a
fiscalização, o que não enseja tributação.
Mérito
Aumento de Capital Social
Alega a Recorrente que, em Assembleia Geral Extraordinária de maio de 2004,
ficou deliberado e aprovado o aumento do capital social da empresa Impugnante pelo então sócio
Sr. Juvenil Alves , no montante de R$ 1.600.000,00.
Para a integralização deste capital social, o sócio Juvenil Alves Ferreira Filho, fez
adiantamentos a título de aumento de capital social e depositou na conta bancária da empresa os
valores questionados.
Primeiramente, ressalta-se que os dois primeiros valores questionados são datados
de 29/03/2004, portanto, a alegação de que se refeririam a aumento de capital deliberado em
AGE de 10.05.04 não poderia prosperar.
Mesmo que se aventasse o caso de integralização com adiantamento para aumento
de capital, não seria o caso, posto que o acordo estipulado na AGE (e-fl. 510) previa parcelas
mensais no valor de R$ 50.000,00 até 31/12/2006, tendo início a integralização a partir do
registro da Ata, na JUCEMG, o que ocorreu em 09/09/2004 (e-fl. 512).

Quanto aos outros dois créditos em conta corrente bancária não comprovados,
quais sejam os valores de RS 47.847,82, datado de 09/08/2004 e de R$ 48.000,00, datado de
30/11/2004, constam no extrato bancário do Banco Bradesco com o histórico de "Depósito em
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.669 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020067/2009-11

dinheiro” e “Depósito em cheque" , respectivamente, demandando também comprovação por
meio de documentação hábil e idônea.
De qualquer forma, o primeiro deles, ocorrido em 09/08/2004, antecede a data do
registro da Ata, tomando-se com ela incompatível. Além disso, o valor individual de ambos é
bastante discrepante ao valor estabelecido na Ata quanto às prestações mensais de integralização
do aumento de capital, que foram estipuladas em R$ 50.000,00, cada uma.
No que diz respeito presunção de omissão de receitas nos casos de aumento de
capital, há Súmula do CARF a esse respeito, impondo-se que somente é elidida a presunção
quando há demonstração da origem e efetividade da entrega dos recursos.Veja-se:

Súmula CARF no 95: A presunção de omissão de receitas caracterizada pelo
fornecimento de recursos de caixa à sociedade por administradores, sócios de
sociedades de pessoas, ou pelo administrador da companhia, somente é elidida com a
demonstração cumulativa da origem e da efetividade da entrega dos recursos.
***
Não houve juntada de documentos em sede de Recurso Voluntário, em verdade, a
mesma se limitou a repisar os argumentos já levantados em sede de impugnação.
Dado o contexto, em vista do disposto no § 3° do art. 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
n° 343/2015 - RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor, in verbis:

A autuada foi cientificada das exigências, presumivelmente, em 18 de
dezembro de 2009 (sexta feira), tal como afirma expressamente em sua petição à fl.
484. Ainda que os autos não tenham sido instruídos com quaisquer evidências de
cunho insofismável para asseverar a data da citação, afigura-se tempestiva a
impugnação, levando em conta que a petição foi encaminhada por via postal
"SEDEX", na data de 19 de janeiro de 2010, conforme evidencia carimbo dos correios
aposto no envelope à fl. 474 dos autos; bem como levando em conta, ainda, que a
repartição de origem, ao encaminhar os autos para julgamento, reputou a impugnação
como "tempestiva "-, como denota o despacho de fls. 53. Assim, constatado que ela
satisfaz também os demais requisitos de admissibilidade, dela toma-se conhecimento.
Sublinhe-se, quanto aos lançamentos da Contribuição para o Programa
de Integração Social - PIS, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social — Cofíns, decorrentes do
lançamento do IRPJ, por terem todos em comum idêntica essência, seguirão aqueles
igual destino deste último, no que tange à apreciação dos fatos. Evidentemente, no
aspecto legal, a cada qual. porém, no que aplicável, dar-se-á a solução distinta
apropriada.
PRELIMINARMENTE
Antes de adentrar a apreciação da matéria de mérito, mister se faz
apreciar
questões
preliminares
suscitadas
pela
defendente,
consistentes,
primeiramente, na arguição de nulidade, suposta indeterminação da ocorrência do fato
gerador, violação de princípios constitucionais, etc.
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.669 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020067/2009-11

Desde logo impende considerar que da observância do princípio da
verdade material, que é um dos princípios informadores do processo administrativo
fiscal, não decorre obrigação de o julgador acatar todo e qualquer pedido de formação
probatória. O conteúdo mandamental da alocução apenas anula as amarras da verdade
formal, que impede a apreciação de provas que não estejam nos autos.
Na busca da verdade material, a investigação e valoração dos fatos
tributários, finalidade maior da atividade administrativa, deve ser orientada pelo
princípio da legalidade. Busca-se harmonizar a existência de um dever de prova em
relação à Administração fiscal com a existência de deveres instrutórios que incidem
sobre o contribuinte (art. 37 da Constituição Federal, art. 142, art., 194, art. 195 e art.
197 do Código Tributário Nacional).
De fato, exala dos presentes autos que toda a atividade da fiscalização
denota a busca incessante da comprovação da ocorrência ou não do fato gerador,
mediante ampla gama de intimações e efetiva oportunização do contraditório, com fito
específico de determinar se e qual o fato gerador que ocorreu e se, em decorrência, a
obrigação teve seu nascimento.
Consigne-se, ainda, que nos lançamentos efetuados com base em
presunção legal a única verdade que se pode buscar é a relativa à ocorrência do fato
que permite a inversão do ônus da prova, demonstrada a ocorrência desse fato, o
princípio da verdade material foi observado.
Alberto Xavier, ao tratar das presunções e da verdade material, assim
se pronuncia:
"A questão está em saber se os métodos probatórios indiciários, aí
aonde são autorizados a intervir, são, em si mesmo, compatíveis com o princípio da
verdade material.
Nos casos em que não existe ou é deficiente a prova direta pré-
constituída, a Administração fiscal deve também investigar livremente a verdade
material. E certo que ela não dispõe agora de uma base probatória fornecida
diretamente pelo contribuinte ou por terceiros; e por isso deverá ativamente recorrer a
todos os elementos necessários ci sua convicção.
Tais elementos serão, via de regra, constituídos por provas indiretas,
isto é, por fim os indiciantes, dos quais se procura extrair, com o auxílio de regras da
experiência comum, da ciência ou da técnica, uma ilação quanto aos fatos indiciados.
A conclusão ou a prova não se obtém diretamente, mas indiretamente, através de um
juízo de relacionação normal entre o indício e o tema da prova. Objeto de prova em
qualquer caso são os fatos abrangidos na base de cálculo (principal ou substituta)
prevista na lei: só que a verdade material se obtém de modo direto e nos quadros de
um modo indireto, fazendo inten'ir ilações, presunções e juízos de probabilidade ou de
normalidade. Tais juízos devem ser, contudo, suficientemente sólidos para criar no
órgão de aplicação do direito a convicção da verdade. "
Em que pese a defendente fazer alusão ao direito de todo sujeito
passivo à garantia de ampla defesa e ao contraditório, insta considerar que o princípio
da verdade material, bem como os demais princípios evocados, foram plenamente
observados, tendo todo o trabalho da fiscalização e a respectiva autuação se pautado
pela legislação tributária de regência da matéria.
Em segundo lugar, averbe-se que afiguram-se imprecisas e
despropositadas, pois que desprovidas de fundamentação, as alegações nesse sentido.
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.669 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020067/2009-11

De fato o inc. LV da Constituição Federal de 1988 preceitua que aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes.
Segundo Vittorio Cassone, in "Processo Tributário - Teoria e Prática".
T. Ed., Atlas, São Paulo, 2000, págs. 35/36, "Efetuado o lançamento, e havendo
impugnação pelo sujeito passivo, instaura-se o Processo Administrativo Fiscal, em que
a Constituição assegura o contraditório e ampla defesa, desenvolvidos num devido
processo legal, ou seja, por meio e processo legal adequado, deverão ser observados os
princípios constitucionais pertinentes. A ampla defesa significa que a lei deve
conceder ao contribuinte prazo razoável para as impugnações e recursos
administrativos e judiciais, apresentação de provas documentais, testemunhais,
periciais (desde que indispensáveis ou de certa forma úteis), vista dos autos e demais
elementos que completam a ampla defesa. A amplitude, todavia, não é infinita,
comportando razoabilidade e proporcionalidade de critérios. "
Depreende-se, pois, que o procedimento deve prever e assegurar a
livre manifestação de todos os interessados, com direito a participação ativa e vedada
a unilateralidade. Além de saber do que é acusado e em que termos isto é feito, há que
se permitir a oitiva, que se dar ciência de todos os eventos e atos e possibilitar a
produção de provas adequadas. Nesse sentido a instauração do contraditório.
Sublinhe-se, por relevante, de acordo com o que preleciona Antônio
da Silva Cabral, in "Processo Administrativo Fiscal", Saraiva, São Paulo, 1993: "O
procedimento administrativo è dominado pelo princípio inquisitivo e não pelo
dispositivo, isto é, o próprio fisco investiga se o fato gerador ocorreu, verifica a
existência da obrigação e pune o infrator. Tudo isto, a rigor, pode existir sem que o
contraditório exista. "
No entanto, exala dos presentes autos, de forma cristalina e
irretorquível, que toda a atividade desenvolvida pela fiscalização foi permeada pela
efetiva oportunização do contraditório pleno, consubstanciado na ampla gama de
intimações para apresentação de livros, documentos, demais elementos da escrituração
fiscal e comercial e, precipuamente, para prestação de esclarecimentos. Tudo com
vista à real comprovação de se e qual fato gerador teria ocorrido e se, em decorrência,
a obrigação nascida, foi satisfeita pelo pagamento.
Basta compulsar o circunstanciado Termo de Verificação, às fis.
25/37. e os demais termos lavrados pela fiscalização constantes dos autos, para se
constatar que durante todo o transcurso da ação fiscal o interessado foi cientificado e
instado a se manifestar sobre todos os atos que deram curso ao feito.
Derradeiramente, frise-se que a fase de investigação e formalização da
exigência, que antecede à fase litigiosa do procedimento, é de natureza inquisitorial,
não prosperando a arguição de nulidade do auto de infração por não observância da
ampla defesa e do contraditório, que aliás, de fato abaixo ficará demonstrado que não
ocorreu.
Averbe-se que, o direito ao contraditório e a ampla defesa surgem com
a ciência do lançamento, aliás, a impugnação ora analisada é prova de que o direito de
defesa está sendo exercitado e de que não foi cerceado.
Ademais disso, no que pertine à suscitação de que "a atividade
jiscalizatória estaria vinculada ao princípio da legalidade", cumpre considerar que não
há atividade discricionária na cobrança de tributos, de tal forma que o parágrafo único
do art. 142 do CTN determina que a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade. De tal modo, tendo em vista a
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.669 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020067/2009-11

tutela do direito, o resultado final da atividade tributária administrativa deve ser não
pró-fisco, e muito menos contra fiscum, mas tão-somente pró-lege.
A atividade fiscal, quer no tocante ao lançamento, quer no tocante ao
julgamento, não se pode furtar ao cumprimento das determinações da legislação
tributária. Aliás a Portaria MF n° 609, de 27 de julho de 1979 preceitua que a
interpretação da legislação tributária promovida pela Secretaria da Receita Federal,
através de atos normativos expedidos por suas Coordenações, só poderá ser
modificada por ato expedido pelo Secretário da Receita Federal.
Em suma, não está inquinado de nulidade o auto de infração lavrado
por autoridade competente, que não tenha incorrido em preterição do direito de defesa,
quando efetuado em consonância com o preceituado no art. 142 do CTN, ainda mais
se o sujeito passivo, na defesa que apresentou, demonstra pleno conhecimento dos
fatos que ensejaram a lavratura do auto de infração.
Ratifique-se que não aflora dos autos qualquer evidência quanto à
possibilidade de a autuação ter incorrido em preterição de direito da impugnante, pois
as mencionadas infrações e a respectiva multa de ofício foram claramente descritas e
capituladas na legislação vigente, não prevalecendo, assim, alegações de nulidade,
pois não houve qualquer violação das disposições contidas no art. 142 do CTN, nem
dos arts. 10 e 59 do Decreto n.° 70.235, de 1972.
Sabido que o auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre
outros requisitos formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos, é mister a
ausência de alguma dessas formalidades para implicar na invalidade do lançamento.
Cumpre, pois, examinar o que dispõe o art. 10 do Decreto n° 70.235, de 06 de março
de 1972:
"Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no lobrtf da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V-a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de 30 (trinta) dias;
VI- a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número da
matricula. "
Diante dos requisitos obrigatórios supra transcritos, não pairam
dúvidas de que nenhum desdouro incorrem os autos de infração atacados.
Ora, quando se defronta com infrações à lei tributária, compete à
fiscalização lavrar auto de infração com fito de formalizar a exigência. A partir da
ciência desse auto, na hipótese de discordar da exigência, é que o contribuinte,
respaldado então pelas garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa,
passa a participar ativamente, inaugurando o processo administrativo de exigência de
crédito tributário para apresentar razões e provas sobre as quais está fundamentada a
sua discordância.
Em seu pedido a defendente manifesta, expressamente, que "nulo,
todo ato administrativo que não respeite a formate requisitos estabelecidos em lei" e
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.669 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020067/2009-11

que "no caso em apreço, por não ter se baseado na escrita fisèdl que seria
reconstituída, mas tão somente nos extratos bancários, nulo é o lançamento fiscal".
No entanto, por tudo quanto até aqui e adiante fundamentado, labora
em equívoco. Ora, não se pode descurar do que preleciona o Decreto n° 70.235, de 06
de março de 1972, que rege o processo administrativo de determinação e exigência
dos créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da legislação
tributária federal, que em seu artigo 59 dispõe sobre os casos de nulidade:
"Art. 59. São nulos:
I
- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II
- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. "
Vê-se que o caso dos autos não se enquadra em nenhum dos itens do
artigo acima transcrito. Não há a incompetência de que tratam os itens 1 e II, e não
ocorre a hipótese de preterição do direito de defesa, como já foi exaustivamente
expungido antecedentemente.
Além disso, conforme também já redarguido antecedentemente, a
autuação foi procedida de acordo com as formalidades legais exigidas, com ênfase no
cumprimento especialmente do art. 10 do Decreto n° 70.235, de 1972 e alterações
posteriores, diploma legal norteador do Processo Administrativo Fiscal. Destaque-se
que a descrição dos fatos e a legislação pertinente estão descritos detalhadamente no
Auto de Infração
Verifica-se também que o Auto de Infração foi lavrado com licitude,
dentro da normalidade e regularidade dos procedimentos fiscais, não havendo abusos
ou coação de qualquer natureza das investigações realizadas pela fiscalização. Quanto
às provas dos trabalhos realizados e das irregularidades constatadas, elas estão
presentes nos autos.
A fiscalização constatou infrações fiscais e, na seqüência, de acordo
com o CTN (art. !42 e parágrafo único), efetuou o lançamento de ofício dos tributos
devidos, de acordo com a legislação fiscal vigente.
Convém ressaltar que, uma vez surgida a obrigação de pagamento dos
tributos, o procedimento de exigência deve ser feito de modo plenamente vinculado e
obrigatório, sob pena de responsabilidade funcional. Assim, o autuante deve se ater às
determinações da legislação tributária, não podendo fugir da obrigação de efetuar o
lançamento, cumprindo a lei nos seus restritos termos, com precisão e exatidão.
Neste contexto, o art. 926 do Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999), dispõe, in verbis:
"Art. 926. Sempre que apurarem infração às disposições deste
Decreto, inclusive peia verificação de omissão de valores na declaração de bens, os
Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional lavrarão o competente auto de infração, com
observância do Decreto n" 70.235, de 6 de março de ¡972, e alterações posteriores, que
dispõem sobre o Processo Administrativo Fiscal. "
Assim procedeu à fiscalização que,de acordo com a legislação citada
nos autos, diante da falta de comprovação dá'origem de depósitos bancários, constituiu
o crédito tributário, inclusive com a aplicação das penalidades cabíveis, com base nos
elementos disponíveis.
Em suma, a pretendida nulidade dos autos de infração não procede.
Demonstrada a procedência legal das exigências e indicadas as normas administrativas
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-004.669 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020067/2009-11

aplicáveis, as alegações da impugnante não atingem o auto de infração, que,
juntamente com os demais atos e termos constantes desse processo, foram lavrados
por servidor competente, cumprem todos os preceitos da legislação, têm sustentação
em dados e fatos reais, enquadramento legal adequado e tipificação clara e objetiva da
matéria tributada, tendo sido oferecido à impugnante o direito ao contraditório e a
ampla defesa. Eventuais irregularidades outras porventura existentes, se fosse o caso, e
não é, não são causa de nulidade e poderiam ser sanadas, no curso do processo.
Violação de princípios atinentes à atividade tributária:
Conforme mencionado a defendente alude a suposta afronta aos
princípios da estrita reserva legal, garantia da ampla defesa e do contraditório,
razoabilidade, proporcionalidade igualdade e legalidade;
Ora, mister se faz ressaltar que as Delegacias de Julgamento da
Receita Federal são órgãos do Poder Executivo e como tais possuem como função o
controle da legalidade dos atos administrativos, consistente em examinar a adequação
dos procedimentos fiscais com as normas legais vigentes, não lhes competindo
apreciar a conformidade de lei, editada segundo o processo legislativo
constitucionalmente previsto, com os demais preceitos emanados da própria
Constituição Federal ou de outras leis, a ponto de declarar-lhe a nulidade ou
inaplicabilidade ao caso expressamente previsto, matéria reservada, também por força
de dispositivo constitucional, ao Poder Judiciário.
O lançamento, pelo qual a autoridade administrativa verifica a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determina a matéria
tributável, calcula o montante do tributo ou contribuição devida, identifica o sujeito
passivo e, sendo o caso, propõe a aplicação da penalidade cabível, é atividade
vinculada e obrigatória, nos termos do parágrafo único do art. 142 do CTN.
Como não se pode esquecer, a mais abalizada doutrina sustenta que
toda atividade da Administração Pública passa-se na esfera infralegal e que as normas
jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante competente, gozam de uma
presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência para inferir a sua
validade.
Portanto, uma vez validamente editada a norma; é dever da autoridade
fiscal aplicá-la sem perquirir acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou, não
se podendo olvidar que o lançamento é atividade plenamente vinculada à lei, não
estando ao livre critério do agente lançar ou não lançar o crédito tributário ou escolher
a oportunidade de lançá-lo. A propósito, o parágrafo único do art. 142 do CTN, dispõe
que é vinculada e obrigatória a atividade de lançamento, sob pena de responsabilidade
funcional do agente público.
No que diz respeito, pois, às arguições de inconstitucionalidade,
reafirme-se, não compete à autoridade administrativa rejeitar a aplicação de lei sob tal
alegação, por se tratar de matéria de competência do poder Judiciário, com a
atribuição determinada pelo art. 102, inc. I, alínea "a" e inc. III, alínea "b", da
Constituição Federal de 1988.
Em que pese, pois, a defendente expender alegações de ilegalidade e
de inconstitucionalidade, conforme já mencionado anteriormente, não cabe, na esfera
administrativa, o julgamento da Lei em tese. Tratando-se de arguição de
inconstitucionalidade, o contribuinte deve observar a competência dos foros, para
identificar, com propriedade, a quem deve dirigir suas queixas. No âmbito
administrativo, só se julga a aplicação correta da legislação. Aqui não se julga a lei,
mas conforme a lei. Desta forma, as inconstitucionalidade;? invocadas só podem ser
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-004.669 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020067/2009-11

apreciadas pelo Poder Judiciário, pois é ele que detém a competência exclusiva para
tanto, conforme disciplinado nos incisos 1, "a" e III. "b" e no § 1" do art. 102 da
Constituição Federal.
Ressalte-se que a autoridade fiscal não pode furtar ao cumprimento da
legislação, sob pena de responsabilidade funcional. A atividade de lançamento é
plenamente vinculada (parágrafo único do art. 142 do CTN). Nesse ofício, procede-se
à devida subsunção dos fatos às normas, verificando-se a eficácia destas e,
principalmente, a vigência. Apenas depois de declarada a inconstitucionalidade da lei
pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, § 2o, da Constituição Federal,
ela não é aplicada. Entretanto, para a autoridade administrativa, não há saber se uma
lei é inconstitucional, sem a declaração do poder competente. Mesmo assim, só se
pode deixar de obedecer à lei para se abster de constituir crédito tributário, retificar
seu valor, ou declará-lo extinto, nas hipóteses disciplinadas no art. 77 da Lei n.° 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, e no Dec. n.° 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Razões
de
discordância
fundamentadas
em
ementas
de
jurisprudência administrativa e judicial e na doutrina:
Tendo em vista que a impugnante, dentre outros fundamentos, arrima
suas razões, também em entendimento emanado de ementas de Acórdãos do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, recorrendo, pois, à jurisprudência
administrativa como fonte de direito tributário, cumpre considerar que o art. 100, inc.
II. do Código Tributário Nacional, dispõe que as decisões dos órgãos singulares ou
coletivos de jurisdição administrativa são fontes secundárias de direito tributário,
como normas complementares das chamadas fontes primárias, quando a lei lhes
atribuir eficácia normativa.
Consoante entendimento da Coordenação do Sistema de Tributação,
expresso no Parecer Normativo CST n° 390, de 1971, como inexiste norma legal que
atribua às decisões administrativas, no âmbito do processo administrativo fiscal, tal
efeito, elas têm eficácia restrita aos casos para os quais foram proferidas.
Os acórdãos dos Conselhos de Contribuintes podem constituir
precedentes na uniformização da jurisprudência, sem, entretanto, vincular ou
subordinar os órgãos judicantes singulares às decisões, ainda que reiteradas, que
daqueles promanam.
A esse respeito, veja-se como a Administração Tributária
complementíi seu entendimento, externado no item "4" do aludido Parecer:
"4. Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral a decisão
cm processo fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu
acórdão em relação a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão, ainda
que idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no
processo de que decorre a decisão daquele colegiado. "
Portanto, sem propósito animar razões de discordância em ementas de
acórdãos do Conselhos Administrativo de Recursos Fiscais, que são eficazes apenas
em relação à matéria circunscrita nos autos do processo respectivo em que foram
proferidos, mormente porque, à míngua do inteiro teor do acórdão, não há sequer
como o julgador aquilatar, cabal e insofismavelmente, a natureza e limites da matéria
versada, nem como aferir os parâmetros de alcance e temporalidade da ementa
paradigma.
Adite-se, no que diz respeito à jurisprudência judicial, que o art. 472,
do Código de Processo Civil, dispõe quê "a sentença faz coisa julgada às partes entre
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-004.669 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020067/2009-11

as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros." Donde se conclui que,
não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, o interessado não pode usufruir os
efeitos de eventual entendimento da decisão ali versada, uma vez que os efeitos são
inter partes e não erga onmes.
Derradeiramente, no que se refere às posições doutrinárias invocadas,
cabe esclarecer que mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que dos mais
consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade.
Suscitação de Decadência
A defendente requer seja declarada a decadência do direito de o fisco
lançar, em dezembro de 2009, créditos tributários relativos a fatos geradores ocorridos
em 29/03/2004, 09/08/2004 e 30/11/2004, pois, a seu ver, o imposto de renda se
sujeita ao regime de lançamento por homologação, nos moldes do art. 150, § 4o do
Código Tributário Nacional -CTN. Por essa razão, ter-se-ia operado a preclusão total,
decaindo o direito de a Fiscalização constituir o crédito tributário, eis que tais fatos
tiveram "o termo inicial da decadência iniciado em abril de 2004, terminando em 1" de
dezembro de 2009".
Sua motivação precípua é de que:
a)
"são 04 (quatro) depósitos que foram considerados como omissão
de receita e que insiste e confirma que foi oriundo de integralização de capital. Dois
deles ocorreram no dia 29/03/2004, outro no dia 09/08/2004 e outro no dia 30/11/2004
";
b)
"Cada um dos depósitos deu nascedouro a um fato gerador
diverso que deve ser analisado separadamente. Mas todos, inequivocamente,
ocorreram antes de 01/12/2004. E quando foi a autuação fiscal? Dia ¡6/12/2004. E
quando foi levada ao conhecimento da contribuinte? Dia 18/12/2004 ";
c)
"Ocorre que os auditores fiscais fizeram lançamento dos
depósitos de março, de agosto, de novembro de 2004 e a impugnante somente teve
ciência do lançamento em dezembro/2009, ou seja, mais de cinco anos após a
ocorrência do fato gerador ".
Labora em equívoco a defendente, haja vista que nas hipótese dos
presentes autos, se trata de contribuinte que, em relação ao ano-calendário de 2004,
exercício de 2005, adotou a forma de tributação do lucro com base no Lucro Real
Anual.
Ora, no âmbito do IRPJ e da CSLL, a autuação versa sobre omissão de
receita, caracterizada pela constatação e depósitos bancários, em relação aos quais a
pessoa jurídica, regularmente intimada, não comprovou, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações (art. 42t inc. I, da Lei n°
9.430, de 1996, consolidado no art. 287, I, do RIR de 1999). Em tais casos, a
legislação de regência da matéria, emanada do art. 24, da Lei n° 9.249, de 1995,
consolidada no art. 288 do RIR de 1999. preceitua que verificada a omissão de receita,
a autoridade determinará o valor do imposto e do adicional a serem lançados de
acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no
período de apuração a que corresponder a omissão.
Em assim sendo, o mandamento do art. 150, § 4o do Código
Tributário Nacional — CTN de que, "não havendo sido expressamente homologado
pelo fisco o pagamento antecipado pelo contribuinte no prazo de 05 (cinco) anos
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-004.669 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020067/2009-11

contados da ocorrência do fato gerador, resta definitivamente extinto o crédito
tributário ", reportar-se-á a data efetiva do fato gerador do IRPJ, que é 31/12/2004,
sendo o dies a quo, o dia 01/01/2005, ao passo que o dies ad quem é o dia 31/12/2009.
A propósito, no "Termo de Verificação Fiscal", à tl. 26 dos autos, a
fiscalização circunstancia que:
"em consulta aos sistemas da RFB verificamos que a fiscalizada
apresentou declaração de imposto de renda pessoa jurídica com opção de tributação
pelo Lucro Real para os anos calendário de 2004 e 2005. para o ano-calendário 2006,
apresentou DIPJ pelo lucro presumido, declarou receita zero e não efetuou nenhum
recolhimento (nem declarou em DCTF) com o código 2089. Em 27/03/2009,
apresentou Declaração simplificada da pessoa Jurídica para o ano-calendário 2008
com declaração de inatividade para o período 01/01/2008 a 31/12/2008.
A análise da movimentação financeira da empresa, no período 2004 a
2006, mostra incompatibilidade entre a receita declarada nas DIPJ (todas zeradas) e a
movimentação financeira declarada pelos bancos Bradesco S/A e Unibanco S/A, como
mostra o quadro abaixo...''
Então, ainda que fosse o caso de o lançamento padecer de decadência
sob
O enfoque anterior, e não padece como ficou demonstrado, ainda
assim, como nenhum pagamento de imposto foi efetuado, não se pode descurar que
em face da edição pelo STF da Súmula Vinculante n° 8, foi elaborado o Parecer
PGFN/CAT n° 1617/2008, aprovado pelo Ministro da Fazenda em 18 de agosto de
2008. que determina:
"d) para fins de cómputo do prazo de decadência, não tendo havido
qualquer pagamento, aplica-se a regra do art. 173, inc. I do C77V, pouco importando
sc houve ou não declaração, contándose o prazo do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
e) para fins de cómputo do prazo de decadência, tendo havido
pagamento antecipado, aplica-se a regra do §4" do art. 150 do CTN; " (grifos não são
do original)
Como nenhum pagamento foi efetuado, então diante da clarividencia
dessa fundamentação, despiciendo se faz tecer maiores considerações com fito de
refutar a suscitada decadência das exigências do IRPJ, do PIS, da CSLL e da Cofins,
haja vista que ao ser cientificada em 18/12/2009, ainda não havia se extinguido o
prazo e decaído o direito de a Fazenda Nacional constituir aludidos créditos tributários
de oficio, que somente feneceria em 31/12/2009.
MÉRITO
1- Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
001 - OMISSÃO DE RECEITAS:
Foi detectada omissão de receita caracterizada pela constatação dos
seguintes valores de depósitos bancários, cuja origem não foi comprovada:

Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-004.669 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020067/2009-11

Em prefacio a defendente suscita nulidade e decadência, aspectos
esses que já foram apreciados na fundamentação "Preliminar" nesse voto. No mérito,
ela contrapõe que não se tratam de depósitos bancários de origem não comprovada,
mas sim de depósitos efetuados por sócio para integralização de aumento de capital
social.
Pois bem, com fito de subsidiar o deslinde da questão cumpre
transcrever excertos do circunstanciado Termo de Verificação Fiscal, às fls. 25/37 dos
autos:
"1 - DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL
Primeiramente cabe ressaltar que a pessoa jurídica em epígrafe faz
parte do grupo do escritório de advocacia "JUVENIL ALVES ADVOGADOS
ASSOCIADOS", alvo da operação denominada "OPERAÇÃO CASTELHANA"
desenvolvida em conjunto pela Policia Federal, Secretaria da Receita Federal do Brasil
e pelo Ministério Público Federal para investigar esquema de "blindagem
patrimonial", comandado pelo advogado tributarísta JUVENIL ALVES FERREIRA
FILHO (JUVENIL), titular de escritórios de advocacia com filiais em diversos estados
brasileiros e no exterior.
(...)
A Eufrates Empreendimentos S/A, pessoa jurídica de direito privado,
sociedade anônima fechada, foi constituída em 07/05/2002 e registrada na JUNTA
COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG, nesta data, sob o
número 3130001677-3.
Foi constituída sob o nome KORONUS EMPREENDIMENTOS S/A
(KORONUS) tendo promovido a alteração para a denominação atual em 26/10/2006.
com base no Estatuto Social atualizado em 13/06/2007, possui como objetivo social a
administração e participação em capitais de outras empresas, aquisição de ativos,
exceto financeiros, bens móveis, imóveis e valores mobiliários. Possui como acionista
presidente THIAGO ALVES FERREIRA E SOUSA DE JESUS (THIAGO) - CPF
055.859.926-51 e como acionista e também presidente VIVIANE ANGÉLICA
FERREIRA ZICA (VIVIANE) - CPF 789.577.706-82. THIAGO e VIVIANE são,
respectivamente, filho e irmã de JUVENIL.
Os acionistas dirigentes da KORONUS promovem alteração
contratual que transfere a presidência da empresa para Thiago. Esta alteração possui
data de 26/10/2006, porém foi registrada na JUCEMG somente em 29/02/2007 (às fls.
220 a 223). Promovem outra alteração contratual, também datada de 26/10/2006, cujo
ex-presidente JUVENIL retira-se da KORONUS ao doar 216 ações para Átila Sousa
Nicoli e 2.159.760 ações para o filho THIAGO. Assim, THIAGO passa a ser acionista
majoritário com 99,988049%. Também neste ato mudam a denominação social da
KORONUS Empreendimentos S/A para EUFRATES EMPREENDIMENTOS S/A.
Esta alteração contratual foi registrada na JUCEMG somente em 20/03/2007, cinco
meses após a data fixada na mesma (às fls. 224 a 236) e logo após a deflagração da
Operação Castelhana em 23/11/2006, o que pode indicar que a alteração contratual foi
feita após esta Operação e inserida data anterior à mesma.
Portanto, JUVENIL não mais aparece como sócio da KORONUS e
sua denominação social foi alterada para EUFRATES. Os dirigentes aparentemente
procuram, assim, dificultar o rastreamento de seus bens pelo judiciário, que teve
denúncia pelo MPF em 29/11/2007 e, em 18/12/2007 o Juiz Substituto da 4a Vara -
SJMG, Alexandre Buck Medrado Sampaio, determinou o seqüestro dos bens da
empresa KORONUS.
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-004.669 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020067/2009-11

Seguem trechos da Decisão do Juiz Substituto da 4a Vara - SJMG
Alexandre (...) - Processo n° 2007.38.00.032208-70 (às fls. 038 a 059), que relaciona
as empresas que tiveram seus bens, valores e direitos seqüestrados, incluída nestas a
KORONUS:
'Não se pretende a constrição de patrimônio regularmente construído,
entretanto, não havendo como os órgãos de persecução estabelecerem desde logo a
distinção acima referida, incumbirá ao investigado fazêda, quando então os bens
licitamente adquiridos serão liberados.
Assim a sistemática adotada pela lei visa tão-somente impedir que as
dificuldades inerentes a tarefa de separar do patrimônio dos investigados, bens de
origem lícita e ilícita — dificuldades estas incomparavelmente maiores para os órgãos
de persecução penal que para o próprio investigado — se erijam como óbice
intransponível à eficácia da medida assecura tória.
Neste termos, defiro o pedido de seqüestro de bens, valores e direitos
pertencentes às pessoas jurídicas (...) Koronus Empreendimentos S/A, CNPJ
n°05.047.066/0001-71. mediante..."
Em consulta aos sistemas da RFB verificamos que a fiscalizada
apresentou declaração de imposto de hinda pessoa jurídica com opção de tributação
pelo Lucro Real para os anos calendário de 2004 e 2005. para o ano-calendário 2006,
apresentou DIPJ pelo lucro presumido, declarou receita zero e não efetuou nenhum
recolhimento (nem declarou em DCTF) com o código 2089. Em 27/03/2009,
apresentou Declaração simplificada da pessoa Jurídica para o ano-calendário 2008
com declaração de inatividade para o período 01/01/2008 a 31/12/2008.
A análise da movimentação financeira da empresa, no período 2004 a
2006, mostra incompatibilidade entre a receita declarada nas DIPJ (todas zeradas) e a
movimentação financeira declarada pelos bancos Bradesco S/A e Unibanco S/A, como
mostra o quadro abaixo:

2- CONSIDERAÇÕES SOBRE OS FATOS CONSTATADOS.
2.1- Dos Procedimentos Fiscais
(...)
Diante disso, considerando que a pessoa jurídica não foi localizada no
endereço cadastral informado à RFB, foi afixado o Edital SEFIS/DRF/BHE 32/209 em
27/05/2009, para dar ciência ao contribuinte do Mandado de Procedimento Fiscal e do
Termo de Início de Procedimento Fiscal lavrado em 25/05/2009, (às fls. 239 a 239). O
sujeito passivo foi considerado intimado após 15 dias das afixação desse edital, em dia
útil, ou seja, 15/06/2009.
Encaminhamos, ainda, o termo de início do Procedimento Fiscal e
cópia do Mandado de Procedimento Fiscal, via postal, por aviso de Recebimento
(AR), aos acionistas presidentes da empresa THIAGO e VIVIANE (ás fls. 240 a 242).
0 acionista presidente THIAGO tomou ciência em 19/06/2009; a acionista presidente
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-004.669 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020067/2009-11

VIVIANE tomou ciência em 17/06/2009, conforme assinatura dos avisos de
Recebimento - AR (às fls. 243 a 244).
Em atendimento, VIVIANE informou em 07/07/2009 (às fls. 245 A
246):
"Ocorre que a ora peticionaria possuiu uma quantidade irrisória de
cotas da referida sociedade (...) e não tem nenhum conhecimento de suas operações,
nem detém elementos e informações necessárias para prestar esclarecimentos a esta
ilustrada fiscalização.
O sócio majoritário, que detém quase a totalidade das cotas, é o Sr.
lliiago Alves Ferreira e Souza de Jesus, domiciliado na Rua Zacarias de Góis. 88/231.
Bairro Campo Belo. São Paulo/SP. e é o único sócio que detém as informações e
documentos necessários para prestar esclarecimentos e acompanhar a fiscalização. "
Em 13/07/2009, a fiscalizada, representada pelo acionista presidente
THIAGO, apresenta alguns documentos requeridos no Termo de Início do
procedimento fiscal e procura esclarecer por escrito, os itens 5, 9, 10 e 14 desse
Termo, dentre outros, relacionados a seguir:
Comprovar, através de documentação hábil e idônea, coincidentes em
datas e valores, tais como cheques nominais depositados em conta-corrente bancária
da empresa, transferências eletrônicas, ordens de pagamento bancárias, etc. a origem e
a efetiva entrega dos numerários supridos à empresa a título de integralização de
capital durante o período de 01/01/2Ò&4 a 31/12/2006;
(...)
9.
Apresentar extratos bancários, em papel e em meio digital, de
conta corrente, de aplicações financeiras e de cadernetas de poupança, de todas as
contas mantidas pela empresa junto a Instituições financeiras no Brasil e no exterior,
referente ao período de 01/01/2004 a 31/12/2006
10. Com relação à movimentação financeira efetuada nas seguintes
Instituições financeiras:

10.1. Apresentar extratos bancários, em papel e em meio digital, que
deram origem à movimentação financeira;
10.2. Apresentar dados constantes da ficha cadastral do sujeito
passivo;
10.3. Apresentar instrumento de procuração que outorga poderes para
terceiros movimentar a conta corrente, se for o caso;
10.4. Apresentar cópia do cartão de assinaturas;
10.5. Comprovar, mediante apresentação de documentação hábil e
Idônea, a origem dos recursos creditados nas contas bancárias;
(...)
14. Livros Diário, Razão, ou o livro Caixa, dos anos calendário 2004
a 2006;
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-004.669 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020067/2009-11

15. Apresentar todos os documentos que deram suporte aos
lançamentos contábeis e os livros auxiliares da escrituração, relativos ao período
01/01/2004 a 31/12/2006";
Quanto ao item 5, informa que: " já notificou a Instituição Financeira
Bradesco e o Unibanco. no CNPJ indicado por esta fiscalização, onde possuía conta
corrente, para que as mesmas forneçam a documentação solicitada". Utiliza-se desta
alegação para não apresentar os documentos/esclarecimentos dos 9, 10 e 15.
Quanto ao item H.alega que "no dia 23/11/2006. por ter sua sede á
época em um prédio na Av. Mário Werneck 2590 que abrigava algumas empresas alvo
de um a operação da Polícia Federal, teve toda a sua documentação contábil
apreendida sem justa causa e sequer relacionada do maneira pormenorizada, nem
tampouco devolvida, razão pela qual não tem como trazer neste momento os livros
solicitados. "
Porém, para esta alegação, não juntou nesta data nenhuma
comprovação de que teve toda sua documentação apreendida. Informou ainda que
nunca emitiu nota fiscal e que:
"item 17 - Informa que a empresa está inoperante, mas não está
baixada. Informa qt/r < > endereço constante no Contrato Social não é o atual. A
empresa não está operando e nem precisaria de um endereço.
Item 18 - Fica estabelecido que o represem ante legal THIAGO AL
VES FERREIRA E SOUSA DE JESUS (THIAGO) - CPF 005,859.926-51. residente e
domiciliado à Rua Zacarias de Góis. 88L ap. 231. Campo Belo. São Paulo - SP. CEP
04610.001. irá acompanhar os trabalhos e as solicitações da fiscalização. Pode ser
encontrado no telefone (11) 3804-8263. "
Por fim, requer dilação do prazo por 60 (sessenta) dias. A fiscalização
concedeu prorrogação do prazo para até o dia 14/08/2009 (às fls. 247 a 250).
Em 13/08/2009, em atendimento ao Termo de Início do procedimento
Fiscal, a fiscalizada apresenta-se com endereço à Rua Zacarias de Góis, 881, ap. 231,
Campo Belo - São Paulo-SP (mesmo endereço do acionista presidente THIAGO) e
informou que o Banco Bradesco e o Unibanco se negaram a fornecer os documentos
bancários de forma amigável (às fls. 251 a 252). A partir deste momento a empresa
passa a juntar diversos requerimentos e justificativas para não apresentar a
documentação bancária, como mostra o item 2.4 desse Termo de Verificação fiscal,
que subsidia e justifica a Requisição da Movimentação Financeira - RMF.
Em 19/08/2009, THIAGO requer a juntada das cópias das ações de
exibição de documentos que passa a mover em face de UNIBANCO S/A e BANCO
BRADESCO S/A (às fls. 253 a 259). Nesta data a fiscalizada é reintimada a apresentar
elementos e esclarecimentos constantes do Termo de Início de Procedimento Fiscal
(ás fls. 260 a 261).
Em 26/08/2009, THIAGO apresenta certidões de imóveis rurais (ás
fls. 262 a 272) e alega por escrito que: "i\'n que tange aos aumentos de capital e
integralização nas empresas foram feitas pelo cx-cotista Juvenil Alves Ferreira Filho,
que segundo diz tinha sobeja renda para comprovar as integralizações". Porém, não
apresenta nenhuma documentação que comprova tal afirmação.
(...)
Em 14/10/2009, THIAGO anexa cópia da Declaração do imposto de
Renda da Pessoa Física - DIRPF de Juvenil do ano calendário 2006, juntamente com
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-004.669 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020067/2009-11

sua retificadora, datada de 30/08/2009 (ás fls. 2765 a 289). Novamente alega que os
aumentos de capital e integralização foram feitas pelo ex-cotista JUVENIL. Contudo,
a DIRPF do ano calendário de 2006 não consegue comprovar as entradas de recursos
na empresa. Há que se comprovar com documentação coincidente em datas e valores.
Como se não bastasse, esta DIRPF não pode fazer prova para o ano calendário de
2004, nem tampouco para o ano calendário de 2005.
Nesta data, a fiscalizada é reintimada a apresentar elementos e
esclarecimentos constantes do Termo de início de Procedimento Fiscal (ás fls. 290 a
291).
2.2-Extensão da Quebra de Sigilo das investigações à RFB
Para fins de subsidiar eventual instauração de ações fiscais ou ainda
instruir ações já instauradas, o MM Juiz Federal Substituto da 4a Vara Federal, Seção
Judiciária da Minas Gerais, na decisão proferida no processo n° 2007.38.00.032208-
70, determinou a extensão da quebra do sigilo das investigações à Receita Federal do
Brasil - RFB, autorizando o aproveitamento pela autoridade fiscal das provas colhidas
judicialmente, pertinentes à fiscalização para efeito de constituição de crédito
tributário.
Desse modo, o MM Juiz determinou a intimação do Superintendente
da Receita Federal do Brasil em Minas Gerais para designar equipe para analisar os
autos relativos às quebras de sigilo telefônico, bancário, informático e telemático, bem
como os malotes derivados das apreensões realizadas e acauteladas na secretaria da 4a
Vara Federal.
Assim, através do Ofício n° 114/2008/DRF/BHE/Sefis foram
designados os auditores Fiscais (...) para a realização os trabalhos.
Diante disso, a equipe de Auditores Fiscais procedeu à abertura dos
malotes, efetuaram o exame^dos documentos e extraíram cópias reprográfícas dos
mesmos e, em seguida foram recolocados no interior do malote no mesmo estado em
que se encontravam, o qual, após a devida conferência efetuada pelos servidores do
Ministério Público Federal, foram novamente lacrados e entregues aos referidos
servidores.
(...) Face ao exposto, após minuciosa análise e conferências foram
encontrados os seguintes documentos relativos à Eufrates Empreendimentos S/A:
ANEXO I. Cópias de Atos Societários
(fls. 349 a 424);
ANEXO 2. Cópia de recibo de entrega de DIPJ e de Balanço
Patrimonial e DRE (fls. 425 a 428);
ANEXO 3. Teimo de Intimação da Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte, de 07/11/2005
(fts. 429 a 432);
ANEXO 4. Cópia de Documentos que tratam de resumo de
integralização na empresa
(fls. 433 a 437);
ANEXO 5. Fragmentos de extratos bancários
(fls. 438 a 455);
ANEXO 6. Cópias de comprovantes de depósitos (fls. 456 a 459)
2.3 - Integralizações de Capital pela fiscalizada
As informações a seguir referem-se às integralizações de capital nas
empresas KORONUS EMPREENDIMENTOS S/A (atual EUFRATES - fiscalizada) e
BADINI PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA (atual EPHESUS
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA), com a utilização do imóvel
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-004.669 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020067/2009-11

situado à Rua Marechal Bitencourt, n° 63, apartamento 501, Bairro Gutierrez, CEP
30430.200, Belo Horizonte - MG. na época em construção pela CONSTRUTORA
CASTOR LTDA.
Em 13/11/2003, JUVENIL, representando a empresa KORONUS,
celebra contrato de incorporação e construção por administração com a
CONSTRUTORA CASTOR; nessa data celebra contrato particular de promessa de
cessão de direitos de fração ideal de terreno com essa construtora (ás fls. 460 a 463).
Em 10/05/2004, JUVENIL aumenta seu capital na KORONUS em R$
1.600.000,00 através de parcelas mensais de R$ 50.000,00 a serem integralizadas até
31/12/2006. Já no início de 2004 KORONUS inicia os pagamentos mensais à
CASTOR no valor de R$ 39.387,17 (às fls. 144 a 160).
Em 14/07/2005, KORONUS, representada pelos acionistas JUVENIL
e VIVIANE, constituem a "Sociedade Simples Limitada" BADINI PARTICIPAÇÕES
E INVESTIMENTOS LTDA juntamente com THIAGO. O Capital social contêm,
entre outras, 1.078.000 quotas de valor R$ 1.078.000,00, em direitos havidos da
construção do Edifício Citta Giardino, fração ideal de 0,45696, fração esta
correspondente à construção do apartamento n° 501 citado acima. Em 21/09/2005 foi
confeccionado contrato particular de cessão de direitos e obrigações entre KORONUS
(cedente) e BADINI (cessionária), com interveníência da CONSTRUTORA CASTOR
(às fls. 464 a 470).
Assim, fica transferida para BADINI a fração ideal correspondente à
construção do apartamento n° 501 que estava em nome da KORONUS, sendo esta a
principal acionista da primeira (99,9519%). Após a deflagração da Operação
Castelhana em 23/11/2006, ocorreram várias alterações contratuais nas fiscalizadas
BADINI e KORONUS, com o intuito de desvincular das mesmas os envolvidos na
operação.
2.4 - Requisição de Movimentação Financeira - RMF
Considerando que somente uma pequena parte da movimentação
financeira encontrava-se entre os documentos apreendidos na ocasião da "Operação
Castelhana (às fls. 438 a 455), e que é estritamente necessária a movimentação
financeira completa, a fiscalização intimou a empresa a apresentá-la no Termo de
Início do procedimento Fiscal. O item 5 desse Termo intima a contribuinte a:
"5. Comprovar, através de documentação hábil e idônea, coincidentes
em datas e valores, tais como cheques nominais depositados em conta corrente
bancária da empresa, transferências eletrônicas, ordens de pagamento bancárias, etc. a
origem e a efetiva entrega dos numerários supridos à empresa a título de
integralização de capital durante o período de 01/01/2004 a 31/12/2006".
Em 13/07/2009, THIAGO apresentou resposta a alguns itens do
Termo de Início do Procedimento Fiscal e apresentou alguns documentos, além de
solicitar dilação do prazo para obtenção da documentação faltante. A fiscalização
atendeu à solicitação e concedeu prazo até 14/08/2009.
Quanto ao item 5, alegou que: "já notificou a instituição financeira
Bradesco e o Unibanco. no CiXPJ indicado por esta fiscalização, onde possuía conta
corrente, para que as mesmas forneçam a documentação solicitada." Utiliza-se da
alegação acima para não apresentar os documentos/esclarecimentos dos itens 9, 10 e
15.
Porém, estas notificações aos bancos Unibanco e Bradesco trazem tão-
somente os números de recibo 11.556.584 e 11.556.596, do Centro de Estudos e
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-004.669 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020067/2009-11

Distribuição de Títulos e Documentos - CDT, e datados de 13/07/2009. A fiscalizada
aparece como "Apresentado" e como "Destinatários" aparecem os bancos Bradesco e
Unibanco. Não consta nestas notificações o que está sendo solicitado
extrajudicialmente aos bancos e até o momento não apresentou esta documentação.
Em 13/08/2009 THIAGO apresenta carta que afirma que: "o Banco
Bradesco e o Unibanco se negaram a fornecer os documentos de forma amigável".
Alega ainda que "Até a presente data os bancos estão silentes". Esta alegação diverge
da primeira, já que afirmou que os bancos se negaram a apresentar.
Em 19/08/2009, THIAGO apresenta carta requerendo a juntada das
cópias das ações de exibição de documentos que passa a mover em face de Unibanco
S/A e Banco Bradesco S/A, com número 002409667589-7 e 002409667536-8,
respectivamente na Comarca de Belo Horizonte - MG. Nesta data THIAGO assina o
Termo de Reintimação Fiscal para apresentar os dados relativos às movimentações
bancárias da fiscalizada, entre outros.
Em 26/08/2009, THIAGO reitera que ingressou com ação judiciai de
exibição de documentos e anexa a tela das últimas movimentações dos processos.

(...)
Comparece à Receita Federal em 14/10/2009 para apresentar nova tela
de andamento processual das ações citadas acima. Oportunamente, tendo em vista que
o representante legal da empresa THIAGO não apresentou documentos que
comprovassem que entrou em contato com os Bancos Bradesco, além de documentos
que mostravam a negativa destes em apresentar a documentação, THIAGO assina em
14/10/2009 novo Termo de Reintimação Fiscal para apresentação dos documentos
acima requeridos. Neste Termo foi intimado a apresentar o pedido original aos bancos,
originai da negativa inicial destes e original da negativa apôs notificação extrajudicial,
de acordo com o que alegou o contribuinte.
Em 21/10/2009 THIAGO comparece à Receita Federal para
protocolar resposta ao Termo de Reintimação Fiscal de 14/10/2009, juntamente com a
contestação do Banco Bradesco, datada de 24/09/2009, a impugnação a esta
contestação impetrada pela fiscalizada, e cópia dos resumos dos andamentos
processuais dos processos contra os dois Bancos mencionados nesta Requisição.
Procura justificar a não comprovação do pedido aos Bancos e a negativa desses ao
afirmar que:
"O Banco Bradesco e o Unibanco não fornecem cópia para os clientes
dos pedidos internos, e nem sequer permitem ao cliente fazer o pedido de documentos
que não disponibilizam. Dessa maneira fica impossível obter qualquer documento que
comprove a negativa do banco. Em relação à notificação extrajudicial, v prova da
negativa é ainda mais complicada porque é um instrumento que tenta obter o desejado
sem a tutela judicial, sendo faculdade da requerida respondê-la ou não (...) nesta
petição inicial foi afirmado pela fiscalizada que foi tentado obter os documentos de
forma amigável na agência de relacionamento e através de notificação extrajudicial. O
Banco não negou este fato, portanto teve precluso o seu direito de fazê-lo. "
Já o Banco Bradesco refuta a ação cautelar impetrada peta fiscalizada
ao afirmar (às fls. 295 a 301):
"A ação cautelar para exibição de documentos é medida de cunho
satisfativo, que não pode mais subsistir ante a expressa (disposição) contida no artigo
273 do Código de Processo Civil. (...)
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-004.669 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020067/2009-11

A cautelar deve preservar o objetivo do processo principal e não
buscar o direito matéria por meio dela.
Assim, a pretensão da Autora somente poderia ser buscada por melo
de procedimento ordinatório, com pedido de antecipação da tutela, o que demonstra
sua falta de interesse de agir. (...)
Ademais, a utilização do processo cautelar no presente caso configura
violação ao princípio da economia processual, eis que impõe às partes e ao judiciário
dois processos consequentemente, maiores custos e maior tempo, ao passo que, já
previsto pelo legislador uma via mais adequada e célere para a obtenção do
provimento pretendido pela autora. "
Ressaltamos que a fiscalização, durante o período do procedimento
fiscal, sempre aguardou a apresentação pela empresa da documentação necessária para
providenciar a execução dos trabalhos de auditoria, procurando proporcionar ao
contribuinte o período necessário para atender à intimação. Os argumentos
inicialmente apresentados peia fiscalizada, da impossibilidade de apresentar a
documentação devido à negativa dos bancos, inclusive com ação judicial de exibição
de documentos, levaram-nos a aguardar o desenrolar da lide, que ainda não ocorreu e
tudo indica que continuará por extenso período.
Entretanto, o desenrolar dos fatos acontecidos durante estas ações de
exibição de documentos, desencadeados unicamente pela fiscalizada, aliadas às
contestações dos bancos e também às respostas do contribuinte aos termos de
intimação e reintimação, levantam dúvidas sobre a real intenção deste quanto à
apresentação dà documentação. Ressaltamos ainda que o período fiscalizado corre o
risco de ser abarcado peio instituto da decadência e impedir a fiscalização de efetuar
os lançamentos tributários, caso existam créditos tributários a serem constituídos.
Assim, faz-se necessária a tomada de atitudes que acelerem o processo de
conhecimento da movimentação financeira da fiscalizada.
O fato da negativa dos bancos em não apresentar a movimentação
financeira de seu cliente causa estranheza, inclusive ao último, como mencionada na
carta de 13/08/2009 e nas petições iniciais e judiciais. Causa maior estranheza a
justificativa dada pela fiscalizada em 21/10/2009, para não apresentar documentos,
pois poderia acertadamente protocolar por escrito pedido aos Bancos e, com base em
negativa, também por escrito, ajuizar ação judicial com pedido de tutela antecipatória.
Quanto à contestação do Unibanco, o contribuinte alegou que não
poderia apresentá-la por não ter acesso aos autos na data de sua resposta à intimação -
21/10/2009.
Por se tratar de ações judiciais que correm sem segredo de justiça,
dirigimo-nos à Comarca de Belo Horizonte, especificamente ás varas cíveis
envolvidas 18a e 29a para visualização do conteúdo dos processos. Verificamos que o
Unibanco alega, em sua contestação, que a fiscalizada não comprova a recusa da ré em
fornecer a documentação pretendida à inicial:

"Nenhum direito é assegurado à autora, a justificar a presente ação.
pois, não comprovada, efetivamente, em momento algum, a recusa da ré. em fornecer
a documentação pretendida à inicial. (...)
Diante do exposto, conclui-se que deverá ser julgada improcedente a
presente ação cautelar, no que toca ao pedido de exibição de documentos, em face da
total ausência de provas quanto à negativa da ré. (...)"
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-004.669 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020067/2009-11

Mais uma vez fica evidenciada a intenção de protelar a apresentação
dos documentos presentes no TIPF e no Termo de Reintimação Fiscal. Concluímos
que a fiscalizada está se negando a apresentar a sua movimentação financeira. Esta
negativa não ê formal, mas sim real, ao utilizar subterfúgios protelatórios, incluindo
nestes os próprios meios judiciais. Constatamos, assim, com base nas hipóteses
previstas no inciso I do artigo 33. da Lei n° 9.430, de 19%, o embaraço à fiscalização,
tendo em vista que o contribuinte esteve protelando o fornecimento de informações
sobre movimentação financeira própria.
"Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime
especial para cumprimento de obrigações, pelo sujeito passivo, nas seguintes
hipóteses:
1 - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não
justificada de exibição de livros e documentos em que se assente a escrituração das
atividades do sujeito passivo, bem como pelo não fornecimento de informações sobre
bens, movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando
intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da força pública,
nos termos do art. 200 da Lei n" 5.172, de 25 de outubro de 1966; "
Como se não bastasse esse forte argumento que pesa em favor da
RMF, constatamos que o contribuinte efetuou significativa movimentação financeira,
perfazendo a quantia de R$1.971.132,72, superior em muito à renda declarada,
conforme § 2o do artigo 3o dó Decreto h° 3.724/200P(Redação dada pelo Decreto n°
6.104, de 30 de abril de 2007).
Assim, considerando que os fatos relatados acima demonstram
enquadrar-se a situação nas hipóteses de indispensabilidade previstas nos incisos VII e
XI do artigo 3° do Decreto n° 3.724/2001 (Redação dada pelo Decreto n° 6.104, de 30
de abril de 2007), foram emitidas as competentes Requisições de Informações sobre
Movimentação Financeira - RMF.
Em 25/11/2009 o Banco Bradesco envia à fiscalização os extratos
bancários do contribuinte, o que possibilitou verificar em detalhe a sua movimentação
financeira nesta instituição bancária. Com base nesses documentos, foi emitido em
30/11/2009 Termo de Intimação Fiscal para apresentação de documentos, para que a
empresa esclarecesse, com apresentação de documentação, as retiradas e os depósitos
bancários relacionados no presente Termo, que foi enviado pelos Correios com Aviso
de Recebimento - AR para o endereço de THIAGO. à (....). THIAGO deu ciência ao
termo em 01/12/2009.
3- CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Concluídas as verificações fiscais, foram lavrados os Autos de
Infração com base nas irregularidades a seguir relatadas.
3.1 - OMISSÃO DE RECEITAS

3.1.1 - Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ
Em 25/11/2009 o Banco Bradesco envia à fiscalização os extratos
bancários do contribuinte, o que possibilitou verificar em detalhe a sua movimentação
financeira nesta instituição bancária. Com base nesses documentos, foi emitido em
30/11/2009 Termo de Intimação Fiscal (às fls. 330 a 331), para apresentação de
documentos, para que a empresa esclarecesse, com apresentação de documentação
hábil e idônea, coincidente em datas e valores, os depósitos bancários relacionados no
presente Termo, que foi enviado pelos Correios com Aviso de Recebimento - AR para
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-004.669 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020067/2009-11

o endereço de THIAGO, à (....). THIAGO deu ciência ao termo em 01/12/2009 (à fl.
332)
Através desse Termo a empresa foi intimada a comprovar a
efetividade da entrega e a origem dos recursos supridos, relativos aos depósitos
bancários discriminados na tabela abaixo, que devem se materializar através de
documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, sob pena de presunção
legal de omissão de receita:

Como a fiscalizada não apresentou os livros contábeis, exigidos no
Termo de Início de procedimento Fiscal, não havia como verificarmos se estes
depósitos foram devidamente contabilizados.
Os dois créditos intitulados "Transf mma titularidade", datados de
29/03/2009, de valores de R$ 37.000,00 e R$ 118.200,00, sugerem transferências
entre contas de mesma titularidade. Porém, não há débitos relacionados a esses na
outra conta da empresa, no Unibanco União de Bancos Brasileiros S/A (Agência 7334.
Conta 131484-4). Como não foram apresentadas outras contas bancárias em nome da
empresa, esses créditos deveriam ser devidamente comprovados pela fiscalizada.
Em 03/12/2009 a fiscalização recebe carta enviada pelo acionista
presidente THIAGO com cópia de Andamento Processual no TJMG do processo
002409667536-8 e Acompanhamento Processual no STF da Pet/4716 -petição, além
de prestar esclarecimentos (às fls. 333 a 336). Porém, devemos ressaltar que esta não é
a resposta ao Termo citado no parágrafo anterior, pois foi postada por THIAGO em
30/11/2009, mesmo dia do envio do Termo de Intimação Fiscal datado de 30/11/2009
e um dia antes de sua ciência (01/12/2009).
De acordo com essa carta enviada em 03/12/2009, THIAGO reitera
que toda sua documentação foi levada pela Polícia Federal em 23/11/2006, motivo
pelo qual ainda não conseguiu atender a todas as solicitações desta fiscalização. Mais
uma vez o contribuinte não apresenta nenhuma comprovação que a mesma foi
apreendida.
Ressaltamos que a insistência do contribuinte em afirmar que toda a
sua documentação foi apreendida, sem apresentar comprovação, não tem o condão de
transformar tal afirmação em verdade absoluta.
Finalmente, ainda segundo a referida carta, THIAGO, informa que:
"Contratou uma contadora (...) para acompanhar este Procedimento
Fiscal, "exceto para receber intimações, que devem ser enviadas para o endereço do
responsável tributário.
Sr. Thiago Alves Ferreira e Sousa de Jesus, rua José da Silva Ribeiro.
76/23. Viola Andrade, São Paulo/SP, CEP 05726.130. (...)
Por derradeiro informa que a movimentação econômica foi dc
integraiização de capitai não tendo nenhum fato imponível de exações tributárias
pendentes. "
Apesar de a fiscalizada alegar que teve toda a sua documentação
contábil apreendida, razão pela qual não tem como trazer neste momento os livros
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-004.669 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020067/2009-11

solicitados, afirma que a movimentação econômica foi de integraiização de capital. 0
contribuinte utiliza-se de mesmo procedimento - persistir na afirmação até que se
transforme em verdade absoluta - ao afirmar que a movimentação econômica foi de
integraiização de capital. Há que se comprovar com documentação hábil e idônea,
coincidente em datas e valores que os recursos aportados na conta bancária da empresa
tiveram origem no patrimônio do ex-acionista, como quer e alega a fiscalizada, sem
apresentar nenhuma prova.
Em 10/12/2009 a fiscalização recebe carta de THIAGO, encaminhada
em 09/12/2009, em resposta ao Termo de 30/11/2009 e mais uma vez o contribuinte
volta a alegar que "iodos os depósitos foram feitos por JUVENIL ALVES FERREIRA
FILHO". Não apresenta nenhuma documentação que comprove tal alegação e também
afirma que "os depósitos em dinheiro estão todos identificados como originários do
ex-sócio, conquanto nesses valores a identificação é exigida". Os comprovantes de
depósitos apreendidos na Operação Castelhana e constantes do Termo de Intimação
Fiscal de 30/11/2009, apresentam como depositante e Favorecido (às fls. 456 a 459):
"FAVORECIDO: KORONUS EMPREENDIMENTOS 3/A
AGÊNCIA: 2854-1 CONTA: 0003932-2 DEPOSITANTE: O PRÓPRIO
FAVORECIDO"
Os depósitos contradizem a afirmação da fiscalizada, pois não aparece
como depositante o "ex-sócio" JUVENIL e sim, o próprio favorecido, ou seja
EUFRATES EMPREENDIMENTOS S/A (KORONUS).
Em 11/12/2009, a fiscalização recebe nova.carta do contribuinte, que
vem informar sobre o andamento dos processos de exibição de documentos e
apresenta cópia dos extratos bancários do Banco Bradesco (às fls. 341 a 348).
Mais uma vez o contribuinte volta a alegar que "As entradas a título
de integralização estão demonstradas (...)". Não apresentou e não apresenta nenhuma
documentação que comprove tal alegação, e sua repetição não vai transformá-la em
verdade. Os comprovantes de depósito citados acima vem inclusive contradizer a
fiscalizada. Logo, a fiscalização mantêm sua convicção que os valores depositados na
conta bancária da empresa, no ano calendário de 2004, não possuem relação com a
integralização de capital.
.Logo, caracteriza-se como omissão de receita, os valores creditados
em conta corrente mantida junto a instituições financeiras, para os quais a fiscalizada
não logrou comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, conforme disposto no art. 287 do RIR/99 - Decreto
3.000/99.
3.1.2- Tributação Decorrente
As infrações cometidas pela fiscalizada, descritas no item 3.1.1.,
foram também consideradas para fins de determinação da base de cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade social (COFINS) e da Contribuição para o PIS/Pasep.
(...)"
Pois bem, contextualizada então a controvérsia, cumpre de antemão,
aclarar e ratificar que a infração detectada que foi objeto de lançamento de ofício, que
aliás está adequadamente circunstanciada no auto de infração e no Termo de
Verificação Fiscal, diz respeito à presunção legal de omissão de receitas, decorrente da
constatação de créditos, consubstanciados em depósitos bancários de origem não
comprovada, presunção esta que tem por base legal o disposto no Art. 287, do RIR de
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-004.669 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020067/2009-11

1999 (Lei n° 9.430, de 1996, art. 42); e eiVseu § Io, (Lei n° 9.430, de 1996, art. 42, §
Io); bem como no art. 288 do mesmo Regulamento (Lei n° 9.249, de 1995, art. 24),
que prelecionam:
"Depósitos Bancários
Art. 287. Caracterizam-se também como omissão de receita os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento junto a instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações (Lei
n"9.430, de 1996, art. 42).
§" - O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira (Lei n" 9.430. de 1996,
art. 42, § 1"). " (...)
Art. 288. Verificada a omissão de receita, a autoridade determinará o valor do imposto
e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver
submetida a pessoa jurídica no período de apuração a que corresponder a omissão (Lei
n" 9.249, de 1995, art. 24). "
Conforme se infere da circunstanciação e dos elementos coligidos aos
autos pela fiscalização, a contribuinte fiscalizada foi reiteradamente intimada a prestar
esclarecimentos e a apresentar documentação hábil e idônea que comprovasse, a
origem dos quatro depósitos referidos, identificados com base no exame do extrato
bancário da conta corrente bancária n° 3.932-2, movimentada no Banco Bradesco S/A
(Agência 2854-1). Diante da alegação, desprovida de documentação comprobatória de
que os recursos eram originários de integralização de capital por parte de ex-sócio, a
contribuinte fiscalizada foi então intimada, a comprovar a efetividade da entrega e a
origem dos recursos supridos, relativos aos depósitos bancários, que deveria se
materializar por meio de documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores,
sob pena de presunção legal de omissão de receita.
Desses quatro créditos em conta corrente bancária não comprovados,
dois deles, quais sejam os valores de RS 37.000,00 e RS 118.200,00, datados de
29/03/2004, constam no extrato bancário do Banco Bradesco com o histórico de
"Transf mma titularidade".
Ora, levando em conta que referido histórico denota a ocorrência de
transferência de uma conta corrente bancária para outra de um mesmo titular, em que
pese não haver débitos relacionados a esses valores na outra conta da empresa, no
Unibanco (Agência 7334, Conta 131484-4), além de que não foram apresentadas
outras contas bancárias em nome da empresa, em relação esses dois créditos em conta
bancária seria imprescindível o esclarecimento formal acompanhada da comprovação,
por meio de documentação hábil e idônea, de sua origem efetiva.
Ademais disso, se fosse o caso, e não é, afigura-se autêntico
despautério que esses dois créditos antecedentes, datados de 29/03/2004, se referissem
ao aumento de capital deliberado em AGE que somente viria a ser efetuada em
10/05/2004, ou seja, posteriormente.
Consigne-se, que não é o caso de integralzação com adiantamento
para aumento de capital, ainda que se pudesse, e não é possível, atribuir a origem dos
créditos ao alegado sócio, haja vista que de acordo com estipulado na AGE, à fl. 505
dos autos, o aumento seria integralizado daí em diante pelo sócio em parcelas mensais
no valor de R$ 50.000,00, até 31/12/2006, tendo início a integralização a partir do
registro da Ata, na JUCEMG, o que ocorreu em 09/09/2004 (fl. 507).
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-004.669 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020067/2009-11

Quanto aos outros dois créditos em conta corrente bancária não
comprovados, quais sejam os valores de RS 47.847,82, datado de 09/08/2004 e de RS
48.000,00, datado de 30/11/2004, constam no extrato bancário do Banco Bradesco
com o histórico de "Depósito em dinheiro" e "Depósito em cheque" respectivamente,
demandando também comprovação por meio de documentação hábil e idônea.
De qualquer forma, o primeiro deles, ocorrido em 09/08/2004,
antecede a data do registro da Ata, tornando-se com ela incompatível. Além disso, o
valor individuai de ambos discrepa do valor estabelecido na Ata quanto às prestações
mensais de integralização do aumento de capital, que foram estipuladas em R$
50.000,00, cada uma.
A defendente, quer durante a fase de desenvolvimento do
procedimento fiscal, quer agora na fase impugnatória, apega-se ao argumento de que,
não obstante os créditos digam respeito à integralização de capital efetuada pelo
acionista que menciona, estaria impossibilitada de apresentar documentação, em face
de toda sua documentação ter sido apreendida pela Polícia Federal em 23/11/2006.
Ora, tal tese de defesa da defendente revela que ela, ao invés de se
ocupar em comprovar a efetiva origem e a que título o numerário, correspondente aos
créditos respectivos teria sido auferido, ocupa-se tão-somente com outras
considerações laterais, além de tudo incomprovadas.
A propósito, antes de adentrar mais detidamente a apreciação do
escopo dessa tese de defesa a que se apega a defendente, mister se faz situar a matéria
corporificada no feito que atina, isso sim, cumpre repisar, sobre presunção legal de
omissão de receitas, em face da falta de comprovação da origem de créditos em conta
corrente bancária.
Colhe-se, pois, o seguinte excerto do magistério do tributarista Luiz
Henrique Barros Arruda, in "Manual de Processo Administrativo Fiscal, Resenha
Tributária, RJ, 1993, págs. 32, 33 e 34:
"A propósito de presunção, valemo-nos do magistério de Gilberto de
Vlhôa Canto (Presunções no Direito Tributário - Resenha Tributária - SP — 1991 -
pág. 3 e 4), que assim leciona:
n2.2. na presunção toma-se como sendo a verdade de todos os casos
aquilo que é a verdade da generalidade dos casos iguais em virtude de uma lei de
frequência ou de resultados conhecidos, ou em decorrência da previsão lógica do
desfecho....
2.3. As presunções podem ser, segundo a sua origem, a) simples ou
comuns, quando inferidas pelo raciocínio do homem a partir daquilo que
originariamente acontece, ou b) ou de direito quando estabelecidas na lei....
Em adição, pontifica José Luiz Bulhões Pedreira (Imposto sobre a
Renda - Pessoa s Jurídicas - JUSTÈC - RJ - 1979 - pág. 806):
"O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova,
invocando-a, a autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que
ao negócio jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o
fato econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso"
Eis que na hipótese dos presentes autos estamos no âmbito da
presunção legal, entendida esta como sendo as consequências que a lei tira de um fato
conhecido para provar um fato oculto.
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1301-004.669 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020067/2009-11

O fato conhecido e provado são os créditos em conta corrente bancária
referenciados, cuja origem não foi comprovada As consequências que a lei tira desse
fato real conhecido é a presunção de omissão de receitas, passível de lançamento de
ofício, ainda que ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção.
Não obstante no caso em comento se tratar de uma presunção relativa
ou júris tantum, que é aquela estabelecida na lei mas que admite prova em contrário,
não se pode olvidar que, instada a comprovar, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, a escrituração, as operações, a efetividade da entrega,
etc, a defendente não logrou fazê-lo, seja durante a ação fiscal, seja na impugnação em
apreço.
Por relevante, vale recorrer também ao ensinamento do eminente De
Plácido e Silva, que preleciona que: "Presunção: (...) é o vocábulo empregado na
terminologia jurídica para exprimir a dedução, a conclusão ou a conseqüência, que se
tira de um fato conhecido, para se admitir como certa, verdadeira e provada a
existência de um fato desconhecido ou duvidoso. A presunção, pois, faz a prova e dá a
certeza do que não estava mostrado nem se via como certo, pela ilação tirada de outro
fato que é certo, verdadeiro e já se mostra, portanto, suficientemente provado. "
Por seu turno, segundo Alfredo Augusto Becker "Presunção é o
resultado do processo lógico mediante o qual do fato conhecido, cuja existência é
certa, infere-se o fato desconhecido, cuja existência é provável".
O renomado Paulo Celso B. Bonilha, in "Da Prova no Direito
Administrativo Tributário", Editora Dialética, 2a ed., 1997, pág. 106, ensina que: "75".
As provas indiretas -indícios e presunções — podem ser instrumentos coadjuvantes do
convencimento da autoridade julgadora quando da apreciação do conjunto probatório
do processo administrativo tributário. As presunções lesais ou absolutas independem
de prova, assim como a ficção jurídica. As presunções relativas admitem prova em
contrário. As presunções simples devem reunir requisitos de absoluta lógica, coerência
e certeza para lastrear a conclusão da prova da ocorrência do fato gerador de tributo. "
(grifo nosso)
Em que pese a defendente embrenhar-se na discussão acerca da
suposta impossibilidade de apresentação dos documentos, não se pode descurar que a
autuação insere- se no âmbito da presunção legal de omissão de receitas, tendo a
fiscalização inferido o acontecimento a partir do nexo causal lógico que liga os fatos
que exsurgem em decorrência da proficiente auditoria procedida, e que então,
competia à autuada, para elidi-lo, provar a improcedência da presunção, aspecto de
que ela não cuidou eficazmente em nenhum momento da fase procedimental nem
agora na fase impugnatória.
Ora, conforme já mencionado, em se tratando de presunção legal,
basta ao fisco se deparar com a representação dos negócios de créditos em conta
corrente bancária, cuja origem não é comprovada eficazmente pela contribuinte
fiscalizada, que é a situação descrita na lei (art. 287 do RIR de 1999), para que se veja
obrigado a efetuar o lançamento, competindo à contribuinte a prova em contrário.
A teor dos arts. 287, § Io e 288, do RIR de 1999, dispositivos legais
precípuos do fundamento da infração em tela, é justamente a falta de comprovação,
mediante apresentação de documentação hábil e idônea, da origem dos recursos
utilizados nos valores creditados em conta de depósito ou de investimento junto a
instituição financeira, que autoriza a presunção de omissão no registro de receita,
ressalvada aõ contribuinte a prova de improcedência da presunção. Ou seja, é caso de
inversão do ônus da prova.
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1301-004.669 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020067/2009-11

O ônus da prova, evidentemente é da empresa, mormente no caso
vertente, em que se trata de créditos auferidos em conta corrente bancária de
titularidade da empresa, tendo ela inteira responsabilidade quanto à observância estrita
da legislação comercial e fiscal em relação à formalização e registro dos negócios,
especificamente, quanto à necessidade de escriturar todas as operações realizadas, e
precipuamente, bem documentar e comprovar a lisura, especialmente quando intimado
regularmente pela fiscalização a fazê-lo.
Todas as argumentações da defendente, assim como a apresentação da
"Ata da Assembleia Geral Extraordinária que corresponderia a disposição para o
aumento de capital social", não ilidem a tipificação da infração, nem abalam a
substância e objetividade corporificada pelo conjunto probatório coligido pela
fiscalização, representado pelos extratos' -bancários que corroboram a ocorrência do
fato previsto na norma.
Não se pode descurar que foram ofertadas, reiteradamente, inúmeras
oportunidades a contribuinte quando solicitada a comprovar a origem e a efetividade
da entrega dos recursos à empresa pelos sócios, como segue:
(...)
Ora, nesse caso, a comprovação está a cargo da contribuinte, por
expressa disposição legal contida nos artigos supra transcritos do RIR de 1999. No
entanto, no lugar de efetuar a simples prova requerida quanto à natureza e aos
documentos representativos do ingresso dos recursos supridos e de sua origem, a
contribuinte continua a não fazê-lo, apegando-se à ratificação de argumentos
insubsistentes.
A comprovação da origem e da efetiva entrega deve ser detalhada.
Deve ficar claro que o numerário teve origem externa à empresa e deve ser provada
qual esta origem.
Em relação à origem, também não bastaria, se fosse o caso dos
presentes autos, e não é, a prova de que o sócio é que efetuou aludidos depósitos.
Deve também ser comprovado de onde o sócio obteve o numerário. A efetiva entrega
deve ser comprovada com recibos ou comprovantes de depósitos da empresa.
De fato, caso o dinheiro tenha tido origem na própria empresa, que
repassou parte da receita omitida para o sócio, esse poderá depois devolvê-lo à
empresa. Por isso, apenas a prova de que o sócio tinha capacidade financeira para
suportar os suprimentos também é insuficiente.
Diante de tudo quanto até aqui foi exposto, refulge, de forma
insofismável, que não foi devidamente comprovada, com documentação hábil e
idônea, coincidente em datas e valores, a efetividade da entrega e a origem dos
recursos dos créditos identificados em conta corrente bancária, devendo os mesmos
ser tributados como receitas omitidas da própria empresa, mesmo porque débil o
quadro probatório apresentado pela defendente.
Diante da constatação no mundo factual de infração capitulada como
presunção legal júris tantum, em que o ônus probante transfere-se da autoridade fiscal
para a contribuinte, e esta não conseguiu apresentar provas hábeis e irrefutáveis para
elidir o feito, deve ser mantida a tributação.
Ainda que assim não fosse, afiguram-se também insubsistentes as
alegações da defendente de impossibilidade de apresentação da documentação
comprobatória dos depósitos bancários em referência, em função de sua suposta
apreensão pela Polícia Federal no escopo da "Operação Castelhana ".
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1301-004.669 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020067/2009-11

Ora, no Termo de Verificação Fiscal, ao circunstanciar a extensão da
quebra do sigilo das investigações à Receita Federal, a fiscalização minudenciou que:
"o MM Juiz determinou a intimação do Superintendente da Receita Federal do Brasil
em Minas Gerais para designar equipe para analisar os autos relativos às quebras de
sigilo telefônico, bancário, informático e telemático, bem como os malotes derivados
das apreensões realizadas e acauteladas na secretaria da 4a Vara Federal/ E também
que "... a equipe de Auditores Fiscais procedeu á abertura dos malotes, efetuaram o
exame dos documentos e extraíram cópias reprográficas dos mesmos e, em seguida
foram recolocados no interior do malote no mesmo estado em que se encontravam, o
qual, após a devida conferência efetuada pelos servidores do Ministério Público
Federal, foram novamente lacrados e entregues aos referidos servidores.
Face ao exposto, após minuciosa análise e conferências foram
encontrados os seguintes documentos relativos à Eufrates Empreendimentos S/A:
ANEXO 1. Cópias de Atos Societários
(fls. 349 a 424):
ANEXO 2. Cópia de recibo de entrega de DIPJ e de Balanço
Patrimonial e DRE (fls. 425 a 428):
ANEXO 3. Termo de Intimação da Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte, de 07/11/2005
(fls. 429 a 432);
ANEXO 4. Cópia de Documentos que tratam de resumo de
iniegralização na empresa
(fls. 433 a 437);
ANEXO 5. Fragmentos de extratos bancários (às fls. 438 a 455):
ANEXO 6. Cópias de comprovantes de depósitos (fls. 456 a 459)
Pois bem, compulsando-se as aludidas "Cópias de comprovantes de
depósitos ", às fls. 456 a 459, constata-se que nos malotes apreendidos a fiscalização
encontrou e efetuou reprodução reprográfica de apenas 04 (quatro) recibos de depósito
na conta corrente bancária da empresa, todos eles datados de 2006, nos valores de RS
52.500,00; R$ 22.500,00; R$ 30.000,00; R$ 177.500,00. Os outros 02 (dois) recibos,
de depósitos encontrados no malote apreendido e reproduzidos pela fiscalização, são
de depósitos bancários em conta corrente de titularidade de Badini Participações e
Investimentos. Portanto, nem sequer é factível cogitar que quaisquer documentos que
reportassem àqueles requeridos pela fiscalização para efeito de comprovação da
"origem dos recursos utilizados nessas operações ", estivessem no malote
referenciado.
Adite-se, por relevante, que o recurso à via judicial que a fiscalizada
optou por tomar, também se desvela inócuo, eis que quanto às ações de Exibição de
Documentos n" 0024.09.667536-8 e 0024.09.667589-7, que a defendente propala ter
intentado contra o Banco Bradesco S/A e contra o Unibanco S/A, respectivamente, é a
seguinte a posição do "Andamento Processual", aferida na página do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais na internet f YVWw.ti.mu.Eiov.br) :
a) Processo n" 002409667589-7
.Homologada transação em 18/02/2010";
(CPC - Art. 269. Haverá resolução de mérito:
III - quando as partes transigirem; (Redação dada pela Lei n" 5.925, de
1". 10.1973):
O vocábulo transigir, segundo o dicionário Aurélio- Eletrônico , tem a
acepção de "Chegar a acordo; condescender, contemporizar. Compor por transação ".
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1301-004.669 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020067/2009-11

."Transitado em julgado em 19/03/2010";
."Baixa definitiva em 11/05/2010"; ."Recebimento pelo arquivo em
04/08/2010". b) Processo n" 002409667536-8
."Processo suspenso ou sobrestado por decisão judicial em
19/07/2010"
Consta expediente, datado de 26/05/2010, enviado para publicação de
onde se infere:
No exame dos autos, verifica-se que o réu exibiu alguns dos
documentos requeridos (fls. 46/153), entretanto , instada a se. manifestar, a autora
pugnou pela exibição de todos os documentos, pleiteados na inicial (fls. 155). Assim,
determino a intimação do réu para em 05 dias, exibir os demais documentos, conforme
descrito na inicial, quais sejam cartão de assinatura, cópia de contratos de toda
natureza existente e cópia das procurações outorgadas, acaso tenham sido
movimentadas por terceiros."
Ademais disso, a respeito desse processo judicial, para exibição de
documentos pelo Unibanco, insta considerar que qualquer que fosse o resultado seria
irrelevante, haja vista que os quatro valores objeto do lançamento litigado foram
depositados na conta corrente bancária movimentada no Banco Bradesco S/A.
II. Contribuição para o Programa de Integração Social — PIS. III.

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL.IV.
Contribuição
para
o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins.
Conforme já mencionado, as exigências em tela são mera decorrência
dos fatos apurados na ação fiscal que deu origem ao auto de infração relativo ao IRPJ,
cujo lançamento foi julgado procedente. Portanto, em consequência, igual sorte devem
colher estes lançamentos das exações decorrentes.
Averbe-se que para contestar os lançamentos decorrente do PIS, da
CSLL e da Cofins, a contribuinte se vale das mesmas razões de discordância
expendidas em relação ao lançamento do IRPJ.
Diante do exposto, levando em conta que as razões expendidas não
logram infirmar as autuações, dada a íntima relação de causa e efeito e, considerando
que se tratam de bases de cálculo originárias da infração que motivou o lançamento do
IRPJ. aplicando-se o princípio de que o acessório acompanha o principal, reputam-se,
por conseguinte, procedentes os lançamentos do PIS, da CSLL e da Cofins.
Em face do exposto, VOTO no sentido de REJEITAR a nulidade e as
demais preliminares suscitadas e no mérito em JULGAR IMPROCEDENTE a
impugnação, nos termos do Relatório e Voto do Relator que passam a integrar o
presente julgado, para MANTER, integralmente, os lançamentos do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica -IRPJ; da Contribuição para o Programa de Integração
Social — PIS; da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL; e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, sujeitos à multa de
ofício e aos acréscimos legais cabíveis (Autos de Infração de fls. 04/07, 08/12, 13/18 e
19/24).
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1301-004.669 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020067/2009-11

Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR as
preliminares de nulidade do auto de infração e arguição de decadência e no mérito NEGAR-
LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital